Tribunal: TJDFT
Processo: 0001414-77.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Circunstâncias da espécie que incutem dúvida quanto à autoria do roubo, impondo-se a manutenção da sentença absolutória. Aplicação do princípio in dubio pro reo.
Apelação desprovida.